Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702425-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, BRUNO ALEXANDRE CARNEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO e BRUNO ALEXANDRE CARNEIRO DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de DECOLAR.COM LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A e KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S/A: “Recebo a emenda substitutiva de ID 143900873, no intuito de evitar cerceamento do direito de ação, embora a parte autora não tenha atendido a contento a determinação de ID 143405796, alínea "c". Retifique-se o valor da causa para R$ 4.926,45. Trata-se de ação de reparação de danos materiais, por meio da qual os autores relatam terem firmado “em 26/10/2022 um contrato para aquisição de duas passagens aéreas – trecho Fortaleza-CE para Brasília-DF, junto à empresa DECOLAR, primeira Ré, pela Cia aérea AZUL LINHAS AÉREAS, segunda Ré. Com pagamento parcelado via boleto bancário, através da administradora de pagamento empresa KOIN, ora terceira Ré. O voo com partida de FortalezaCE no dia 07/11/2022 às 02h40min com escala em Belo Horizonte-BH e previsão de chegada em Brasília-DF às 07h40min.” Contudo, alegam que, embora tenham chegado no horário estabelecido pela companhia aérea e realizado o check-in com antecedência, via aplicativo, não conseguiram embarcar, pois foram informados de “que o despacho de bagagens já tinha se encerrado e que nada poderiam fazer para despachar as malas”. Relatam terem retornado ao hotel, diante da falha na prestação do serviço a cargo da companhia aérea, razão pela qual desembolsaram o valor de R$ 391,50 para contratação de hospedagem para mais um dia, além da importância de R$ 3.847,95, referente à aquisição de novas passagens aéreas para o dia seguinte (08/11/2022). Sustentam que, embora o serviço de transporte aéreo, a cargo da segunda ré, não tenha sido prestado, os autores já adimpliram a primeira parcela mensal referente à aquisição das passagens aéreas, restando ainda pendente o pagamento de quatro parcelas vincendas, no valor de R$ 687,00, cada uma. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar a suspensão imediata da cobrança do valor restante das passagens aéreas adquiridas junto as Rés, das 4 (quatro) parcelas – BOLETOS BANCÁRIOS remanescentes cada uma no valor de R$ 687,00”. No mérito, pleiteiam a confirmação da tutela de urgência, com pedido implícito de declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas, além da condenação das rés à restituição de uma parcela já adimplida (R$ 687,00), acrescida dos valores despendidos para aquisição de novas passagens aéreas (R$ 3.847,95) e contratação de mais uma diária no hotel (R$ 391,50). É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Embora a parte autora informe que a impossibilidade de embarcar no voo da segunda ré foi ocorreu por falha na prestação do serviço, as peculiaridades do caso indicam a necessidade de oportunizar às rés prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial. Ademais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, os valores pleiteados pela parte autora deverão ser integralmente ressarcidos, devidamente atualizadas. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.” Os Agravantes sustentam que, por falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não puderam despachar a bagagem dentro do horário previsto para o embarque e por isso perderam o voo de Fortaleza para Brasília. Afirmam que tiveram que arcar com mais uma hospedagem na cidade de Fortaleza/CE e com a compra de novas passagens aéreas para Brasília. Concluem que não devem pagar por um serviço que não foi usufruído por culpa exclusiva das Agravadas. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança do valor remanescente das passagens aéreas e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 43020672 e 43020673). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que as Agravadas, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator